Tribunal: TJDFT
Processo: 0706054-30.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA. RISCO PREDETERMINADO. CONTRATO DE RISCO. BOA-FÉ EXTREMA. EXIGÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. SÚMULA 609 DO STJ. DOENÇA INFECTOCONTAGIOSA INCURÁVEL PREEXISTENTE. OCULTAÇÃO. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. APÓLICE. INEXIGIBILIDADE. AÇÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO.
1. A obrigação de indenizar do segurador decorre de evento contratualmente previsto, cujo risco esteja predeterminado (art. 757), motivo pelo qual o segurado não pode omitir informações relevantes ao segurador, sob pena de perder a garantia (art. 766 do CC).
2. O contrato de seguro, um contrato típico de risco, é sempre um contrato de incerteza e, por essa razão, só pode ser regido pela boa-fé extrema.
3. A recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por doença preexistente é ilícita se não houver exames médicos prévios ou não se demonstrar a má-fé do segurado (STJ, Súmula 609).
4. A ocultação pelo segurado de doenças relevantes, crônicas e preexistentes à contratação do seguro evidencia sua má-fé e permite a negativa da cobertura securitária. Precedentes.
5. Evidenciada a inexigibilidade da apólice de seguro de vida, cujos fatores de risco foram irregularmente omitidos pela segurada, impõe-se o acolhimento dos embargos à execução e a extinção do feito executivo que a tinha como objeto.
6. Recurso conhecido e provido.